Tribunal: TJBA
Processo: 8051752-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051752-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALENCA DA BAHIA MARICULTURA S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE SPOSITO LEAO NEVES, VITOR BARRETO BITTENCOURT

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ALVARO TORRES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONSTITUIÇÃO POR LANÇAMENTO DE OFÍCIO, AUTO DE INFRAÇÃO E EXAME DOS ARTIGOS 142, 150, 173 E 174 DO CTN. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento (ID 102886487), reformando a decisão de primeiro grau para acolher a exceção de pré-executividade e declarar a prescrição do crédito tributário. O embargante alega que o julgado foi omisso por não se manifestar sobre pontos centrais: a constituição do crédito por lançamento de ofício decorrente de procedimento fiscal com lavratura de auto de infração em 28/07/2023; a descaracterização da declaração de setembro de 2018; e a aplicação dos artigos 142, 150, 173, inciso I, e 174 do Código Tributário Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar, de forma explícita, as teses de constituição do crédito por lançamento de ofício, validade da autuação fiscal e incidência dos dispositivos do Código Tributário Nacional, que, segundo o embargante, seriam capazes de alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão enfrenta de forma suficiente e lógica a matéria, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A decisão colegiada, ao confirmar a ocorrência da prescrição do crédito tributário decorrente de débito declarado e não pago, afastou, de maneira expressa e fundamentada, as teses reiteradas pelo embargante, não havendo omissão a ser sanada.

4. O julgado foi claro ao estabelecer que o crédito tributário de ICMS foi constituído pela própria contribuinte por meio de Escrituração Fiscal Digital (EFD) entregue em 25/10/2018 (ID 94224375), com vencimento em 09/10/2018 (ID 428387021), aplicando-se o entendimento da Súmula 436 do STJ, e que a lavratura do auto de infração em 28/07/2023 representou mero ato administrativo interno, sem aptidão para constituir novamente o débito, rechaçando, assim, os argumentos centrais do recurso.

5. A pretensão do embargante de reexaminar a fundamentação do Acórdão sobre a natureza da constituição do crédito, o termo inicial do prazo prescricional e a incidência das normas tributárias não constitui omissão, mas sim uma clara tentativa de rediscutir o mérito do julgamento e conferir efeitos infringentes ao recurso, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8051752-83.2025.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como embargado,
VALENÇA DA BAHIA MARICULTURA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)